Tribunal: TJDFT
Processo: 0010530-96.2011.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0010530-96.2011.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: MARIA DE LOURDES DE JESUS SILVA, ESPÓLIO DE BENEDITO AFONSO DE ALARCÃO, ESPÓLIO DE LADY CARLOS DE ALARCÃO D E S P A C H O Considerando que ainda não houve o julgamento do REsp no 1818564/DF (2019/0163526-7), cumpra-se a decisão de ID 9388531. Brasília, DF, em 14 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator